Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADVOGADO E PREPOSTO PRESENTES EM AUDIÊNCIAS SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, por desídia.
2. Argumentou a parte recorrente não ser cabível a extinção do feito por desídia, posto que presente a parte autora em audiência, conforme registrado em ata, não havendo qualquer prejuízo aos trabalhos do juízo. Aduziu não ter havido comportamento processual inadequado por parte da autora. Afirmou que a sentença de encerramento do feito constitui, na verdade, negativa de prestação jurisdicional, ante o efetivo comparecimento da recorrente ao ato. Pugnou, ao final, seja declarada nula a sentença, designando-se nova data para realização da audiência de conciliação.
3. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela parte autora.
4. O escopo dos Juizados Especiais Cíveis é a promoção da conciliação entre as partes, tanto que, para se alcançar essa finalidade, não é permitido ao advogado da parte atuar, ao mesmo tempo, como advogado e preposto, sob pena de se dificultar ou mesmo inviabilizar a composição entre as partes.
5. Da mesma forma, a presença do preposto e advogado da parte em mais de uma audiência simultaneamente, é fato contrário ao princípio basilar da conciliação entre as partes, posto que ambos devem estar dispostos a participar, de forma efetiva, na audiência de conciliação, o que não ocorre quando advogado e preposto estão presentes na tela do computador, porém em mais de um ato ao mesmo tempo.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Sem custas. Sem honorários, ante à ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.